Tribunal: TJMT
Processo: 0020384-53.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020384-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA FALIDO - CNPJ: 00.949.610/0020-07 (APELADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (APELADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (APELADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (APELADO), LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES - CPF: 403.964.791-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. TEMA 1.282 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DE OFÍCIO DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 E DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu parcialmente execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (art. 485, IV, do CPC) e, quanto ao valor residual da execução referente à Falta de Emissão de Documentos Fiscais, extinguiu a demanda com base na irrisoriedade do valor (inferior a 160 UPF/MT), com fulcro no art. 485, VI, do CPC c/c os arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) determinar se é possível a extinção, de ofício, da execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, na ausência de requerimento da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade das taxas estaduais instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4.

A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso atende aos critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, pois decorre do poder de polícia ambiental exercido sobre atividades potencialmente poluidoras, com fiscalização efetiva e contínua, mediante atos administrativos individualizados.

5.

A publicação da ata de julgamento do Tema 1.282 em 28/03/2025 torna imediata a eficácia da decisão, dispensando o trânsito em julgado, conforme jurisprudência pacífica do STF, devendo os demais órgãos do Poder Judiciário aplicar o precedente vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC.

6.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 concede à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade – e não imposição – para deixar de ajuizar ou desistir de execuções fiscais de baixo valor (inferiores a 160 UPF/MT), não podendo o Judiciário determinar, de ofício, a extinção da execução com base nesse fundamento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7.

A aplicação do Tema 1.184 do STF pressupõe a existência de execução fiscal de pequeno valor, ajuizada após a vigência da tese e das resoluções administrativas que a regulamentam. No caso, a execução foi ajuizada em 08/05/2015 e o valor da causa supera R$ 20 mil, afastando a incidência do precedente.

8.

A extinção da execução com base na suposta irrisoriedade do valor desconsidera que o montante poderia ser revisto com o reconhecimento da exigibilidade da TACIN, o que compromete a validade da extinção antecipada.

9.

O julgamento monocrático do recurso é cabível, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, e do art. 51, I-D, “b”, do Regimento Interno do TJMT, quando a decisão recorrida diverge de entendimento firmado pelo STF em recurso com repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico, divisível e efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

2.

Os órgãos do Judiciário devem aplicar imediatamente os precedentes vinculantes do STF, independentemente do trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento.

3.

A extinção de execução fiscal por baixo valor, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, depende de requerimento da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser determinada de ofício pelo Judiciário.

4.

O Tema 1.184 do STF não se aplica às execuções fiscais ajuizadas cujo valor da causa seja superior ao limite de R$ 10 mil, estipulado como parâmetro de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926 e 927, III e V, art. 932, V, “b”. CPC, arts. 485, IV e VI; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da repercussão geral), Plenário, j. 27.03.2025, publ. DJe 28.03.2025.

STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024, DJe 15.04.2024.

TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
, que julgou
parcialmente extinta a execução fiscal
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da inconstitucionalidade da cobrança de falta de recolhimentos da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN)

e, em
relação ao valor residual da execução (referente à Falta de Emissão de Documentos Fiscais), constatou que este
é inferior a 160 UPF/MT
,
julgando extinta a execução com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c os arts. 2º e 5º da Lei Estadual 10.496/2017.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação (ID
318080882
) e
suscita, em sede de prejudicial de mérito, a necessidade de sobrestamento do feito, diante da afetação do Tema n. 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da repercussão geral.

No mérito, argumenta que deve prevalecer a modulação dos efeitos estabelecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Sustenta que, por ter sido proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a referida decisão possui efeito vinculante e erga omnes no âmbito da Justiça Estadual, nos termos do art. 927, V, do CPC, devendo, portanto, ser observada por todos os órgãos fracionários.

Defende que a decisão proferida na Reclamação n. 61.136/MT deve se limitar à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Em capítulo específico, ataca também a parte da sentença que extinguiu o feito com fundamento no baixo valor remanescente (inferior a 160 UPF/MT)
.

Aduz que o magistrado de primeiro grau interpretou erroneamente o Tema 1184 do STF
,
uma vez que este não confere caráter obrigatório à extinção da execução por baixo valor, tratando-se de faculdade da Administração Pública
,
e não imposição judicial.

Cita a Súmula 452 do STJ, que expressamente veda a atuação de ofício do Poder Judiciário para extinguir ações fiscais de pequeno valor sem requerimento expresso da Fazenda Pública.

Reforça que o
trâmite das execuções fiscais de pequeno valor

constitui matéria interna da Administração, e que
a sentença interferiu indevidamente na discricionariedade do ente federado
,
violando, inclusive, o que dispõe a
Súmula 452 do STJ
,
que reconhece tal extinção como
faculdade da Fazenda Púb
lica
,
não podendo ser determinada de ofício.

Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso,
reconhecendo a
validade da CDA
emitidas, em relação à TACIN e quanto aos débitos remanescentes; e, consequentemente, o
prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, proposta pelo ora Apelante, que declarou inconstitucional a cobrança de falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
e, por consequência, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da CDA correspondente. Em relação ao valor remanescente decorrente da Falta de Emissão de Documentos Fiscais, julgou extinta a execução com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c os arts. 2º e 5º da Lei Estadual 10.496/2017, em razão da constatação de que o referido valor é inferior a 160 UPF/MT. (ID 318080880).

Na origem, extrai-se dos autos que, em 08/05/2015, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal, em face de Supermercado Modelo Ltda e Outro, visando à cobrança de crédito tributário inscrito sob a CDA n. 2015276, correspondente à Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, bem como à imputação de irregularidade fiscal.

Observa-se dos autos que o
Juízo singular e
xtinguiu a Execução Fiscal pelos seguintes fundamentos: a) a nulidade do débito referente à Falta de Recolhimento da de Prevenção e Combate a Incêndio - TACIN, e, ainda, pela constatação de que o valor residual do crédito tributário remanescente, não atinge o mínimo previsto na legislação estadual (160 UPF/MT),
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto, declaro nula(s) a(s) CDA(s) em execução neste feito cujos débitos se refiram a ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, ESTIMATIVA DESCONTO E ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e TACIN e, por consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente à ‘FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s..

[...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

[...]

A controvérsia recursal
reside não apenas na discussão sobre a validade ou não da cobrança da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN,
mas também na aplicação
de ofício a Lei Estadual n. 10.496/2017,

uma vez que a que a referida lei autoriza — mas não impõe — o não ajuizamento ou a desistência de execuções fiscais de pequeno valor

Inicialmente, convém destacar que a ação de execução em questão teve o seu ajuizamento regular em 08/03/2018, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

No voto proferido pelo e. Relator no Leading Case, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate “podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários”, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Com base nesse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, o STF entendeu a
constitucionalidade
da cobrança da referida taxa, revendo entendimento anterior proferido na ADI n. 2.908, conforme mencionado alhures.

O novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua
aplicação obrigatória
pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil, bem como autoriza o Relator a decidir monocraticamente a respeito da matéria, com base no art. 932, IV, “a”, do mesmo diploma legal, quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em repercussão geral.

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis, e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Recurso de Apelação Cível, em consonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155 das teses com repercussão geral (Tema n. 1.282).

Colaciono jurisprudência desse sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando procedente a ação anulatória e declarando nulo o débito fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado."

(...) (N.U 1018847-92.2021.8.11.0041,
RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

No que tange à aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.496/2017 ao presente caso,
o Estado de Mato Grosso alega que o juízo de origem extrapolou sua competência ao aplicar de ofício a Lei Estadual n. 10.496/2017
, afrontando
os princípios da legalidade, separação de poderes e autonomia administrativa do ente federativo
, uma vez que a que a referida lei autoriza — mas não impõe — o não ajuizamento ou a desistência de execuções fiscais de pequeno valor.

Cabe aqui destacar que o referido normativo dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

O correspondente artigo 2º autoriza a Procuradoria-Geral do Estado
“[...] a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”
.

Para apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in verbis
:

"Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança."

De igual modo, o artigo 5º do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes, que se encontrem dentro do limite ali fixado, verbis:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal, com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Infere-se, portanto, do disposto na Lei Estadual, que a desistência da ação não pode ser imposta pelo Julgador, em razão de ser uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSO DE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade
. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023 (Grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3
. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.
4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento:

"1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

Considerado que, no caso concreto, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, não poderia o juízo ter extinguido o executivo fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, o que implica na reforma da sentença questionada.

Ademais, não cabe aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que a ação foi ajuizada em
08/03/2018
, para cobrança de débito no valor de
R$ 20.036,11 (vinte mil, trinta e seis reais e onze centavos)
,
valor atribuído à causa, atualizado até a propositura da ação, montante que, como se vê, supera o limite objetivo estabelecido tanto pelo STF quanto pelo CNJ, para a aplicação das referidas medidas condicionantes, de modo que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, que estipulou a sua aplicação para execução fiscal de baixo valor
ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, a imposição, pelo Juízo de origem, de requisitos que não se aplicam à hipótese concreta – por não se tratar de execução de pequeno valor – constitui interpretação extensiva indevida de precedente vinculante e extrapola os limites objetivos da norma administrativa correlata.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida, para reconhecer a
constitucionalidade
da
TACIN
, bem como a inaplicabilidade de oficio da
Lei Estadual n. 10.496/2017,
da
tese firmada no Tema n. 1.184 do STF, e da Resolução CNJ n. 547/2024,
e, de consequência, determinar o prosseguimento da execução quantos aos créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025